Tribunal: TJSP
Processo: 3004354-51.2013.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de títulos, indenização por danos c/c pedido de tutela antecipada – Sentença terminativa pautada em litispendência – Tríplice identidade entre as demandas – Inequívoca formação de coisa julgada, já que, por ocasião da prolação da r. sentença recorrida, a sentença proferida no processo sob no 0003652-64.2010.8.26.0296 já havia, há muito, transitado em julgado –

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de títulos, indenização por danos c/c pedido de tutela antecipada – Sentença terminativa pautada em litispendência – Tríplice identidade entre as demandas – Inequívoca formação de coisa julgada, já que, por ocasião da prolação da r. sentença recorrida, a sentença proferida no processo sob no 0003652-64.2010.8.26.0296 já havia, há muito, transitado em julgado – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, mantida sob outro fundamento – Sem honorários recursais – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000828728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3004354-51.2013.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
GUSTAVO ALVES DOMINGUES DA SILVA, são apelados VILLALVA
CITRUS LTDA, AGRO COMERCIAL IRMÃOS VILLALVA LTDA - E P P, S B
M BRASIL SUPERMERCADOS LTDA - M E, BOUTIQUE BRASIL
COMÉRCIO DE CARNES LTDA M E, ACASSIA REGINA LOPES DOS
SANTOS, LUZENILCE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE
SOUZA e RAIMUNDO FERREIRA DE MESQUITA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 3004354-51.2013.8.26.0296 JAGUARIÚNA VOTO No 2/6
Voto no 15027
Apelação Cível no 3004354-51.2013.8.26.0296
Apelante: Gustavo Alves Domingues da Silva
Apelados: Villalva Citrus Ltda, Agro Comercial Irmãos Villalva Ltda - e P P, S
B M Brasil Supermercados Ltda - M e, Boutique Brasil Comércio de Carnes
Ltda M e, Acassia Regina Lopes dos Santos, luzenilce da silva oliveira, Maria
Aparecida de Souza e Raimundo Ferreira de Mesquita
Comarca: Jaguariúna
Juiz(a): Ana Paula Colabono Arias
Apelação Ação anulatória de títulos, indenização por
danos c/c pedido de tutela antecipada
Sentença
terminativa pautada em litispendência
Tríplice
identidade entre as demandas Inequívoca formação
de coisa julgada, já que, por ocasião da prolação da r.
sentença recorrida, a sentença proferida no processo
sob no 0003652-64.2010.8.26.0296 já havia, há muito,
transitado em julgado Sentença de extinção, sem
resolução de mérito, mantida sob outro fundamento
Sem honorários recursais Recurso desprovido, com
observação.
Em
“ação
anulatória
de
títulos,
indenização por danos c/c pedido de tutela antecipada”, a r. sentença
(fls. 395/397), de relatório adotado, julgou extintos, sem resolução de
mérito, os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil, e, em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Embargos de declaração opostos pelo
autor (fls. 400/404) foram rejeitados (fls. 405).
Recorreu o autor (fls. 408/429) a arguir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 3004354-51.2013.8.26.0296 JAGUARIÚNA VOTO No 3/6
preliminarmente, nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide e, no mérito, a sustentar,
em síntese, que o autor não celebrou qualquer negócio jurídico com as
rés; que “sendo os cheques de operação ilícita e inexistente, não tem,
portanto, a legitimidade ativa “ad causam” para executá-lo” (fls. 423);
que as cártulas devem ser declaradas nulas.
Recurso preparado (fls. 430/433) não foi
respondido (fls. 442).
Recurso
inicialmente
distribuído
ao
eminente Desembargador Elói Estevão Troly, da C. 15a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal (fls. 445), não foi conhecido por decisão
colegiada, com determinação de redistribuição para uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial (fls. 446/450).
Redistribuição (fls. 453).
É o relatório.
O apelante ajuizou a “ação anulatória de
títulos, indenização por danos c/c pedido de tutela antecipada” em face
de Villalva Citrus Ltda., Agro Comercial Irmãos Villalva Ltda. ME,
SBM Brasil Supermercados Ltda. ME, Boutique Brasil Comércio de
Carnes Ltda. ME, Acássia Regina Lopes dos Santos, Luzenilce da
Silva Oliveira, Maria Aparecida de Souza e Raimundo Ferreira de
Mesquita.
Alicerçado no suposto inadimplemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 3004354-51.2013.8.26.0296 JAGUARIÚNA VOTO No 4/6
do instrumento de aditamento do “contrato de compra e venda de
estabelecimento empresarial equipamentos e produtos” (fls. 37/39),
formulou os seguintes pedidos:
(i) concessão da tutela antecipada voltada
à suspensão dos processos de execução fundados nas cártulas
objeto da presente demanda;
(ii) declaração de nulidade dos referidos
cheques ou, subsidiariamente, condenação dos réus ao
pagamento os valores cobrados nas demandas executivas em
curso ou, ainda, inclusão dos réus no polo passivo dos
referidos processos;
(iii) condenação dos réus na obrigação de
fazer consistente na devolução das cártulas; e, por fim,
(iv) condenação dos réus ao pagamento
de indenização a título de danos materiais e morais.
O D. Juízo de origem, reconhecendo
haver litispendência entre a demanda originária e o processo sob no
0003652-64.2010.8.26.0296, julgou extintos, sem resolução de mérito,
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código
de Processo Civil.
De acordo com o artigo 337, § 1o, do
Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 3004354-51.2013.8.26.0296 JAGUARIÚNA VOTO No 5/6
Embora haja, de fato, tripla identidade
entre as referidas demandas, a sentença proferida no processo sob no
0003652-64.2010.8.26.0296 transitou em julgado no dia 03 de
dezembro de 2015, enquanto que a r. sentença recorrida foi proferida no
dia 02 de maio de 2018, o que evidencia a formação da coisa julgada
que, evidentemente, impõe a extinção do processo sem resolução de
mérito.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “o início da litispendência ocorre com a
citação válida (CPC 240 caput); o término da litispendência ocorre
com a inimpugnabilidade das decisões dentro do processo. Enquanto
pender de julgamento qualquer recurso interposto no processo, não se
forma a coisa julgada (Stein-Jonas-Münzberg. Kommentar 22, v. 7, §
705, n. 2, p. 80). Sentença proferida na pendência de recurso contra
interlocutória anterior tem natureza de sentença condicional: é
prolatada sob a condição de o recurso anterior ser desprovido.
Provido, anulam-se as decisões posteriores, resolvendo-se a sentença
pelo implemento da condição. Depois de julgados todos os recursos
pendentes no processo, e de não caber mais nenhum outro recurso,
termina a litispendência, que se convola em coisa julgada” (Código de
Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 17a ed.,
2018. p. 838, nota 4 grifos acrescidos).
Caracterizada, aqui a coisa julgada,
mantém-se a r. sentença de extinção, sob outro fundamento.
Sem honorários recursais, em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 3004354-51.2013.8.26.0296 JAGUARIÚNA VOTO No 6/6
ausência de contrarrazões ao recurso, mantido, por isso, o arbitramento
fixado na origem.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator